Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706811-64.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: CELSO RICARDO COELHO DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação foi interposto por BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica distinta daquela que figura no polo ativo da demanda, ITAU UNIBANCO S/A. Assim, intimem-se a recorrente para que, em cinco dias, esclareça a eventual ocorrência de erro material ou as circunstâncias que legitimam sua intervenção no feito. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora